Tribunal: CARF
Processo: 15746.720284/2023-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720284/2023-11
ACÓRDÃO
1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há
que se falar em nulidade do Auto de Infração que foi formalizado sob a
estrita observância de requisitos exigidos pela legislação processual
administrativa.
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DE
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
REQUISITO
PARA
EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE INCENTIVOS (RESERVA DE LUCROS).
A aferição de cumprimento de requisitos para exclusão de receitas de
Subvenções de Investimentos relacionadas com Incentivos Fiscais de ICMS
(Crédito Presumido) deve-se restringir à constituição de Reservas de
Incentivos (Reserva de Lucros).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
exigência fiscal, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
2
Participaram da sessão de julgamento os(as) conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Miriam Costa
Faccin, Natália Uchoa Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O presente processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Multa de Ofício de
75%. O montante atualizado do referido crédito é de aproximadamente R$ 269 milhões.

Infração Constituída
2. A matéria principal refere-se a créditos de Incentivos Fiscais de ICMS (Créditos Presumidos)
enquadrados com receitas de Subvenções de Investimentos no valor aproximado de R$ 491,6
milhões excluídas das bases de cálculo do IRPJ e CSLL na apuração do Lucro Real. Tais
exclusões foram realizadas em 2019, após o Advento da Lei Complementar 160/2017.

Essência do Litígio
3. A essência do litígio ora analisado tem por base tratamento tributário dado aos referidos
Incentivos Fiscais, os quais foram concedidos pelos Estados do Amazonas (R$ 258,3 milhões) e
de São Paulo (R$ 233,3 milhões).
4. Em última instância, conforme item 4 explicitado a partir da folha 148 do Relatório Fiscal, o
Fisco entendeu que a Recorrente não tem direito às referidas exclusões por falta de
atendimento a REQUISITOS previstos no artigo 30 da Lei 12.973/2014, o qual trata de
Subvenções Para Investimentos:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
3
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976...1
5. A conclusão definitiva (folha 148) do Fisco de que não houve atendimento aos requisitos
previstos na referida norma resume-se nas seguintes argumentações:
4.1.2 Entretanto, a fiscalização verificou que:
a) os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS estabelecidos no Decreto
no 51.624/2007 do Estado de São Paulo não foram concedidos como estímulo
à implantação e expansão de empreendimentos econômicos e, por
consequência, não podem receber o tratamento tributário previsto no art. 30
da Lei no 12.973/2014;
b) crédito estímulo relativo ao ICMS concedido pelo Estado do Amazonas
concedido pelo Estado do Amazonas atualmente capitaneados pela Lei n°
2.826/2003, regulamentada pelo Decreto n° 23.994/2003 não constitui
subvenção para investimento, mas mero benefício fiscal, não se enquadrando
desta forma no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

SUSPENSÃO DO CRÉDITO

PRIMEIRA INSTÂNCIA

6. Discordando das argumentações explicitadas pelo Fisco, a Recorrente interpôs Impugnação
para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento. Tal colegiado exarou Acordão de
Impugnação considerando, por unanimidade de votos, Improcedentes as alegações contidas
na peça impugnatória.
7. O entendimento do referido Colegiado foi o de que tais incentivos podem ser excluídos das
referidas bases de cálculos, desde que observado requisito legal que trata de necessidade de
que sejam concedidos como estímulo para implantação e expansão de empreendimentos
econômicos, conforme previsão contida no artigo 30 da Lei 12.973/2014.
8. Como conclusão definitiva, o Acórdão ratifica a visão do Fisco de que a Recorrente usufruiu de
incentivos sem qualquer vinculação com REQUISITO exigido pelo artigo 30 da Lei
12.973/2014, motivo pelo qual são indevidas as exclusões.

1 Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos,
que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei). (Incluído
pela Lei no 11.638, de 2007).
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
4
SEGUNDA INSTÂNCIA

9. Discordando da Decisão de Primeira Instância, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
objeto do presente julgamento. Em preliminar, reafirma pedido de nulidade da constituição
de crédito. No mérito, reafirmam-se argumentações explicitadas na interposição de peça
impugnatória de primeira instância.
10. Em essência, alega-se que o tratamento tributário dado a tais exclusões pela Recorrente
ocorreu em estrita observância ao regime jurídico disciplinado pela Lei 12.973/2014, sendo os
valores de subvenções para investimento objeto da autuação destinados e mantidos em conta
contábil de Reserva de Incentivos Fiscais (RESERVAS DE LUCROS) em observância ao artigo
195-A da Lei 6.404/1976.
11. Na visão da Recorrente, o julgamento de primeira instância limitou-se a afirmar que os
incentivos incluídos na constituição de crédito não atendem à previsão contida no artigo 30
da Lei 12.973/2017. A justificativa do órgão julgador, conforme já indicado, é a de que tais
incentivos não atendem ao requisito previsto em tal dispositivo, qual seja: concessão a título
de estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
12. O entendimento da Recorrente é o de que a Autuação é embasada em requisitos ilegais, já
superados tanto pelo contexto normativo, quanto pelo cenário jurisprudencial consolidado.
Neste sentido, entende-se que a Autoridade Tributária teria se apoiado em Parecer Normativo
CST 112/78 editado à margem da legalidade. Quanto a tal norma, a Recorrente indica (folha
548) o seguinte:
38. Além disso, a r. decisão recorrida reconhece que as Soluções de Consulta
indicadas acima “admitem que após a edição da Lei Complementar no
160/2017, os efeitos do PN CST no 112/1978 foram mitigados” (fls. 513), mas,
contraditoriamente, volta a exigir o atendimento aos requisitos impostos no
referido parecer ao trazer as suas razões de decidir. Veja-se, como exemplo, os
trechos abaixo:
“De forma alguma o § 4o, ao determinar que os incentivos relativos ao ICMS
são considerados subvenções para investimento, elimina, para fins de não
contabilização na determinação do lucro real, a necessidade de vinculação da
aplicação dos recursos correspondentes na implantação e expansão de
empreendimentos econômicos.” (fls. 515) (destaques nossos)
(...) “A Autoridade Fiscal constatou que no Decreto Estadual n° 51.624/2007
(Estado de São Paulo) e no Decreto no 23.994/2003 (Estado do Amazonas) não
há qualquer conexão ou vinculação entre os benefícios fiscais concedidos e a
aplicação destes recursos, pelo beneficiário, em investimentos na implantação
ou na expansão de empreendimentos econômicos.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
5
As normas estaduais não estabelecem quaisquer exigências mensuráveis para
a aplicação dos recursos, não impõem condições objetivas a ser cumpridas e
não fazem menção a quaisquer controles na aplicação efetiva dos recursos.
(...) Do exposto pela impugnante, é nítido que, como afirmado pela Autoridade
Fiscal, os benefícios fiscais concedidos o foram sem qualquer vinculação à
aplicação dos recursos, pelo beneficiário, em investimentos na implantação ou
na expansão de empreendimentos econômicos.” (fls. 515 a 518) (destaques
nossos)
39. Ao assim proceder, a r. decisão recorrida também contraria a legislação e
jurisprudência, mesmo antes das alterações trazidas pela 1-C 160, que
corretamente interpretavam a lei no sentido de que a vinculação da aplicação
dos recursos não era necessária. Confira-se, nesse sentido, precedente deste E.
CARF, anterior à 1-C 160, que já afastava a aplicação da sincronia e
vinculação:
Acordão no 1401-001.622, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão de 04 de
maio de 2016
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE ICMS. ...Ao contrário do quanto aduzido pelo Parecer
Normativo CST no 112/78, a caracterização de dado benefício fiscal como
subvenção para investimento não pressupõe a aplicação direta e exclusiva das
cifras subvencionadas a projeto predeterminado...o requisito da vinculação da
aplicação dos recursos, mantido pela decisão recorrida, não era exigido nem
mesmo antes da 1-C 160...
13. A visão final é a de que a Decisão recorrida contraria jurisprudência do Carf. Nesta diretriz,
entende-se que, mesmo antes de alterações trazidas pela Lei Complementar 160, decisão2
daquele colegiado interpretou norma sobre a matéria em litígio no sentido de que a
vinculação de aplicação de recursos não era necessária.
14. A essência de argumentação contida no Recurso é a de que há suficiente evidência de que a
Constituição de Crédito e a Decisão de Primeira Instância contrariam a jurisprudência
dominante da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF3 e de diversas turmas de
julgamento do Carf.

É O RELATÓRIO.

2 Acordão 1401-001.622, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão de 4 de maio de 2016.
3 Acórdão 9101-006.891 - CSRF/1a Turma, Sessão de 04 de abril de 2024.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
6
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

15. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita nota 1
da folha 536, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma.
16. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

NULIDADE

17. Recorrente alega, preliminarmente, Nulidade decorrente de supostas irregularidades em
cálculo de tributos incluídos na constituição do crédito. Em sua visão, tais irregularidades
tornam a apuração ilíquida, ou seja, corrigidas tais irregularidades, tal crédito torna-se
inexistente.
18. Deve-se registrar que eventuais correções de erros de cálculo/omissões por ventura
existentes no presente processo, não fosse a proposta de cancelamento do presente crédito
contida em conclusão de análise de mérito, deveriam ser invocadas com base no artigo 60 do
Decreto 70.235/72. Tal dispositivo trata do meio apropriado de correção de tais
erros/omissões:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
19. Em conclusão quanto a questão preliminar invocada pela Recorrente, entendo que os autos
de infração foram lavrados por autoridade competente, com menção ao enquadramento legal
da autuação, descrição dos fatos, lavratura de termos devidamente cientificados ao sujeito
passivo e sem eventual indício de lesão ao direito de ampla defesa e contraditório, tudo nos
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
7
termos do previsto no artigo 59, combinado com artigo 10, do Decreto 70.235/72. Portanto,
considero improcedente o pedido de Nulidade.

MÉRITO

20. No mérito, antes de tudo, vale afirmar que a matéria principal ora analisada, qual seja,
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS/CRÉDITO PRESUMIDO, é a mesma analisada em recente
Acórdão 9101-006.891 emitido pela Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
em Sessão de 04 de abril de 2024. Como me filio ao conteúdo de tal decisão, para fins de
fundamentação de meu voto, invoco, inicialmente, ementa e trechos do referido Acórdão:
EMENTA
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DA
SUBVENÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
SUPERVENIÊNCIA DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017.
DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a
Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido"
não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das
alterações introduzidas pela LC. no 160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012.
O STJ em sede de recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158
firmou tese de que a aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no
12.973/2012 deve se restringir à constituição de reservas de incentivos, nos
casos de outros tipos de benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser
exigida a demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
TRECHO DO ACÓRDÃO
...No mérito, acordam em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso em relação à matéria “caracterização dos benefícios recebidos pela
Recorrente como subvenção para investimento”; votaram pelas conclusões os
Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto...
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
8
21. Conforme explicitado na folha 3465 do referido Acórdão 9, vale destacar textos incluídos nos
parágrafos quarto e quinto do artigo 30 Lei 12.973/2012:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
22. De fato, depreende-se da leitura de tais dispositivos, que as únicas exigências para fim de
reconhecimento dos Incentivos Fiscais objeto do presente julgamento como subvenção de
investimento seriam aquelas previstas no caput do artigo 30 da Lei 12.973/2014, quais sejam:
(i) intenção do Estado de estimular a implantação ou a expansão de empreendimentos
econômicos; (ii) registro em reserva de lucros.
23. Em paralelo, a decisão da CSRF contextualiza o fato de a discussão ter ganho contornos
adicionais em face de decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de
recursos repetitivos proferidos no Recurso Especial 1.945.110 - RS e no Recurso Especial
1.987.158 - SC, ambos tendo como Relator o Ministro Benedito Gonçalves. Sobre tal
contextualização, visando aplicação ao presente caso, transcrevo trechos de apontamentos
explicitados na referida decisão da CSRF:
Por terem disposições idênticas, com exceção das peculiaridades de cada caso,
transcrevo a ementa do RE no 1.945.110...:
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL: A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos
de divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do
gênero "benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP
1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de
"crédito presumido" não está incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018)...
Como se extrai o ERESP no 1.517.492 ao discutir a incidência do IRPJ e da CSLL
sobre o crédito presumido de ICMS concedido como incentivo pelos estados,
entendeu pela sua exclusão, independentemente de qualquer discussão acerca
dos efeitos das disposições introduzidas LC. no 160/2017.
Os acórdãos apontam a distinção entre os tipos de benefício fiscal; enquanto o
crédito presumido integra a apuração do resultado, sendo necessária a sua
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
9
exclusão sob a premissa que não podem ser tributados nos termos do ERESP
no 1.517.492...
Da análise desses precedentes o tribunal firmou as seguintes teses:
...2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, ...não deve
ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos...
Embora a tese fixada pelo STJ nos recursos repetitivos examinados trate dos
demais tipos de benefícios fiscais do ICMS o fez por exclusão da aplicação do
entendimento exarado no ERESP no 1.517.492/PR, referendando a aplicação
deste nos casos de exclusão crédito presumido do ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Desta feita, no presente caso, perde qualquer relevância analisar o
atendimento aos requisitos estabelecidos na Lei no 12.973/2014.
Observo que, mesmo para os demais tipos de incentivos do ICMS os acórdãos
repetitivos fixaram tese de que não cabe ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, restringindo-se à exigência de constituição de reserva de lucros,
não passível de distribuição, nos termos do caput e §§ 1o a 3o do art. 30 da Lei
no 12.973/2014.
24. Feitos os destaques acima, de fato, os créditos ora tratados, excluídos pela Recorrente das
bases de cálculo do IRPJ e CSLL, configuram-se em efetivas transferências indiretas de
recursos para a Recorrente efetuadas pelos Estados de São Paulo e Amazonas.
25. Amoldando-se ao conceito de Subvenção para Investimento, tais créditos realmente se
caracterizam como concessão de incentivos financeiros relacionados a projetos de interesse
específico de ambos Estados, quais sejam, o de fomentar economicamente suas respectivas
regiões.
26. Diante do contexto indicado pela Jurisprudência, não há como negar que a Lei Complementar
160 trouxe previsão de que, desde que legítimos, que é o caso dos créditos ora tratados,
qualquer benefício ou incentivo de ICMS deve ser equiparado a uma subvenção para
investimento, sendo vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas em
lei.
27. Por ir ao encontro de tudo que já foi explicitado, vale replicar aqui trecho (folha 553) indicado
pela Recorrente sobre doutrina de Edmar Oliveira Andrade Filho:
“não é necessário muito labor interpretativo para se chegar à conclusão de
que a Lei Complementar no 160/17 faz uma equiparação para incluir no
conceito de subvenção para investimentos todos os incentivos e os benefícios
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
10
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS qualquer que tenha sido o
propósito que motivou a concessão”.
28. Conforme já dito, os motivos que levaram para indeferimento da exclusão dos referidos
créditos, com ratificação de decisão de primeira instância, foram justificados com base no fato
de que tais créditos não teriam sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, fazendo referência ao caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
29. As argumentações trazidas pela Recorrente auxiliam no entendimento da falta de sustentação
argumentativa promovida tanto pelo Fisco quanto pela decisão de primeira instância. Neste
sentido, vale transcrever alguns trechos contidos a partir do parágrafo 77 da folha 554 do
Recurso Voluntário:
77. Com efeito, nesse ponto, a notória intenção da LC 160 foi reduzir o
contencioso gerado em torno da tributação dos incentivos de ICMS, o que está
claramente refletido nas manifestações colhidas durante o processo legislativo
de edição dessa norma. Veja-se, nesse sentido, o Parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senador Ricardo Ferraço, que dispunha sobre as
justificativas da LC 160, indicando que “a equiparação dos benefícios atribuiu
natureza jurídica de subvenção para investimento aos benefícios que,
independentemente das condições de instituição, não seriam assim
qualificados”.
78. Não é razoável supor que uma lei complementar posterior, que demanda
quórum qualificado para sua aprovação pelo Congresso Nacional, tenha
simplesmente reiterado o que diz o preceito do caput do artigo 30 da Lei n°
12.973/2014. Essa interpretação, além de ilegal, causa insegurança jurídica e
propicia um ambiente de permanente litígio.
79. Fica claro, nesse contexto, que o entendimento da DRJ, pretende, por vias
obliquas, restaurar um veto dos artigos 9o e 10o da LC 160 que foi derrubado
pelo Congresso Nacional. Veja-se que o Auto de Infração incorre em
ilegalidade afrontosa ao desprezar a lei e a vontade soberana do Congresso
Nacional (que, por meio de LC 160 instituiu comando a ser observado), além
de perpetuar o cenário de litigiosidade envolvendo a qualificação dos
incentivos de ICMS que a LC 160 visou justamente eliminar.
80. Os artigos 9o e 10o, que justamente equiparam os incentivos à subvenção
para investimento, não constavam no texto originalmente promulgado, pois
foram vetados pela Presidência da República13. De acordo com a Mensagem
de Veto, a equiparação promovida pela I_C 160 poderia causar “distorções
tributárias, ao equiparar as subvenções meramente para custeio às
subvenções para investimento, desfigurando seu intento inicial, de elevar o
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
11
investimento econômico, além de representar significativo impacto na
arrecadação tributária federal”.
81. Essa Mensagem de Veto é importante pois esclarece dois relevantes
pontos ignorados pelo lançamento e pela r. decisão recorrida: (i) houve, de
fato, a equiparação jurídica das subvenções, e por consequência, isso se
reflete na obrigação tributária principal no âmbito federal; e (ii) essa
equiparação, sem a exigência de qualquer outro requisito, senão aqueles
previstos na Lei no 12.973/2014, é a própria vontade do legislador
complementar, que alertado pelo Poder Executivo, entendeu por bem manter
a equiparação das subvenções e assumir todos os reflexos tributários oriundos
da alteração legislativa.
82. O Auto de Infração e a decisão da DRJ violam, assim, o princípio básico da
coerência do dispositivo interpretado, tornando inútil a diferenciação de
tratamento positivada pela LC 160. Destaca-se, nesse ponto, que a decisão
sequer examinou o contexto histórico de edição da LC 160, tampouco as
manifestações apresentadas durante seu processo legislativo de edição da LC
160.
83. Evidentemente, o posicionamento da DRJ não pode ser mantido por este E.
CARF, dado que ignora claramente o contexto em que a LC 160 está inserida,
com o objetivo de corroborar a ilegalidade da tese construída no lançamento
fiscal, a qual não só ignora a lei e a vontade do legislador, como perpetua o
cenário de litigiosidade envolvendo a qualificação de incentivos de ICMS que a
LC 160 buscou extinguir
84. Há, portanto, um equívoco no racional da D. Autoridade Fiscal e da DRJ ao
interpretar a norma unicamente a partir da conjugação do caput do artigo 30
com seu §4o, desprezando-se os demais dispositivos insertos na própria LC 160
e o histórico do contexto legislativo em que está inserido.
85. Esse equívoco, frise-se, deve imediatamente ser corrigido por este E. CARF.
Inclusive, há diversos precedentes desconsiderados pela D. Autoridade Fiscal e
pela r. decisão recorrida, tanto da C. CSRF, como deste E. CARF, que
examinaram a qualificação jurídica dos incentivos de ICMS como subvenções
para investimento, reconhecendo a equiparação ampla promovida pela LC 160
e a impossibilidade de tributação dos valores pelo IRPJ e CSLL.
30. Em complemento a tais considerações, a Recorrente, a partir da folha 556, traz uma série de
julgados da CSRF e de turmas julgadoras do Carf. Por me filiar ao entendimento explicitado
em tais julgados, destaco alguns trechos de tais decisões:
Acórdão 9303-014.430 (Caso Compar):
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
12
Nos termos do voto da relatora Tatiana Midori Migiyama, redigido pelo
Conselheiro Rosaldo Trevisan (redator ad hoc), a LC 160/2017 atribuiu a
qualificação de subvenção para investimento a todos os incentivos e benefícios
fiscais atinentes ao ICMS concedidos pelos Estados, não se aplicando os
requisitos antigos arrolados no PN CST 112/2017.
Acórdão 9101-006.583 (Caso Britania):
...a LC 160 “prescreveu que os benefícios concedidos pelos Estados e Distrito
Federal, na forma do artigo 155, II, da CF, devem ser considerados como
subvenções para investimento, não devendo nenhum outro eventual requisito
ser exigido...
Acórdão 9101-006.496 (Caso Monsanto):
...sendo irrelevantes, para tal fim, o exame específico da legislação do Estado,
a verificação de uma suposta vinculação no caso concreto entre os recursos e
os projetos, assim como o atendimento de quaisquer outras condições...
Acórdão 9101-006.021 (Caso Neolatina):
...restou registrado que a LC 160...não deveria mais haver espaço para o
intérprete autêntico se socorrer da interpretação restrita do PN CST 112... em
qual teria sido a intenção do poder público que concedeu o benefício.
Acórdão 9101-006.113 (Caso Nilcatex):
a LC 160 instituiu “um comando direto para os aplicadores do Direito,
determinando a equiparação tributária do incentivo aqui tratado ao
tratamento conferido às subvenções para investimento, o que significa dizer,
com a devida vênia, que não deveria mais haver espaço para o intérprete
autêntico desviar de seu comando o...
Acórdão no 9101-006.174 (Caso N Claudino):
...não há que se retomar uma análise se há na subvenção discutida algum
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos...
Acórdão 1201-006.195:
...Com efeito, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro fiscais relativos ao
ICMS, para fins de tributação de IRPJ e CSLL passaram a ser considerados
subvenções para investimento, vedado qualquer outro requisito ou condição
não previsto no referido artigo 30...
Acórdão 1201-005.771:
...com a LC 160, todos os incentivos fiscais de ICMS passaram a ser
qualificados como subvenção para investimento.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
13
Acórdão 1401-004.122 (Caso Jaepel):
reconheceu=se que “as restrições ou requisitos para exclusão da subvenção
estão previstos nos incisos I, II e §1o do art. 30. O que o caput traz é o conceito
de subvenção para investimento, e o novel §4o equipara os incentivos
estaduais às subvenções para investimento. Interpretar ou pensar de forma
diversa é negar a clara vontade do legislador e novo e inesgotável contencioso
perante este conselho administrativo, violando a intenção do legislador”.
Acórdão 1302-002.726 (Caso White Martins):
...a regra interpretativa do art. 30 da Lei 12.973 se aplicará irrestrita, imediata
e/ou retroativamente, sem que se observe qualquer ato, requisito ou
condicionante adicional.
31. Considerando tudo o que foi exposto, entendo que, considerando que os incentivos dos
Estados de São Paulo e Amazonas são legítimos sobre todos os aspectos. No que se refere à
seara tributária, os créditos presumidos ora analisados estão sujeitos a um ÚNICO REQUISITO,
qual seja: registro em conta contábil de Reserva de Incentivos Fiscais (RESERVAS DE LUCROS)
em observância ao artigo 195-A da Lei 6.404/1976. Sobre o registro de tal Reserva de Lucros,
nos seguintes trechos do Recurso Voluntário a Recorrente afirma o seguinte:
9. Na mesma oportunidade, a Recorrente demonstrou o integral atendimento
aos requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 e artigo 523 do Decreto
9.580/2018 (“RIR/18”), na medida em que todos esses valores de subvenções
para investimento foram devidamente destinados e mantidos na conta
“Reserva de incentivos fiscais” (“Reserva de Incentivos”), constituída no
patrimônio líquido da Recorrente, em observância ao disposto no art. 195-A
da Lei no 6.404/1976 (“LSA”). Tal fato é incontroverso nos autos, não tendo
sido sequer objeto de questionamento no Auto de Infração ou menção no
Relatório Fiscal e, naturalmente, na própria r. decisão recorrida.
Diante do exposto, é evidente que o Auto de Infração contraria a
jurisprudência dominante no âmbito da C. CSRF e deste E. CARF. Ao contrário
do que afirmado pela D. Fiscalização e mantido pela r. decisão recorrida, a
demonstração de se os incentivos fiscais de ICMS foram ou não concedidos
para implantação ou expansão de empreendimentos econômicos não é
necessária para que a subvenção de ICMS seja considerada como de
investimento, para fins do regime jurídico disciplinado pelo artigo 30 da Lei n°
12.973/2014. A jurisprudência dominante é de que os requisitos formais (i.e.,
registro em reserva de lucros e não distribuição aos acionistas) do artigo 30
sejam observados...
174. Isso porque, como demonstrado, por meio da SC COSIT n° 11/2020 (além
de outras posteriores), a RFB se manifestou no sentido de que todos os
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.267 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2023-11
14
incentivos e benefícios fiscais de ICMS deveriam ser considerados como
subvenções para investimento, inclusive de forma retroativa, sendo exigidos
somente o registro em reserva e o respeito aos limites de utilização desses
valores.
32. No que pese o fato de a Recorrente indicar pleno atendimento do requisito de registro em
Reserva de Lucros, a matéria não é objeto de litígio, ou seja, de fato não foi questionada no
Relatório Fiscal nem na decisão de primeira instância. Ambas as peças se limitaram a tratar do
requisito relacionado à necessidade de estímulo à implantação e expansão de
empreendimentos econômicos. A única menção (contida na folha 514) ao tema Reserva de
Lucros no Voto do Relator da decisão recorrida é a que segue:
Vê-se, portanto, que as Soluções de Consulta 145/2020 e 55/2021 aplicam,
estritamente, o disposto no caput do art. 30 da Lei 12.973/2014: as
subvenções para investimento não serão computadas na determinação do
lucro real, desde que concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e registrada em reserva de lucros.
33. Concluídas as explicitações, no mérito, voto por considerar procedente as manifestações da
Recorrente.

É O VOTO.

CONCLUSÃO

34. Considerando o exposto, voto por considerar como improcedente a Preliminar de nulidade.
No mérito, voto por considerar como procedentes as manifestações da Recorrente e por
cancelar na íntegra o crédito tributário constituído.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Fl. 619
DF CARF MF
Original